Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718587-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINICIUS MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINÍCIUS MACHADO e V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, tendo por agravada PBFRANCHISING LTDA (Panelinhas do Brasil Franshising), em face das decisões (91770326 e 92224896 do processo de origem) proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília – DF, no cumprimento provisório de sentença n. 0736202-96.2019.8.07.0001, no qual são devedores, objetivando a concessão da tutela recursal para que a agravante V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME seja nomeada depositária do veículo penhorado; seja desbloqueado o valor penhorado nas contas de titularidade de VINÍCIUS MACHADO existentes na CEF e no Banco do Brasil, e seja revisado o valor da multa fixada (astreintes) pelo descumprimento da antecipação de tutela concedida no juízo originário. Na oportunidade requereram a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao disposto na Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, cabendo-lhe comprovar o direito alegado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a presunção de hipossuficiência que decorre da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. (...) (AgInt no REsp 1749799 / SP, Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 21/08/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão. (AgInt no REsp 1708654 / MG, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 26/08/2019) Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3, CPC), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entretanto, deve assegurar à parte requerente, complementar a documentação apresentada aos autos, antes do julgamento do mérito recursal, para fins de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, §2, do CPC. Nesse cenário, ante a ausência de documentação hábil a comprovar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deverão os agravantes comprovarem sua condição de hipossuficientes com as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como os comprovantes de seus gastos essenciais, mediante apresentação da fatura do cartão de crédito, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica, ou, alternativamente, comprove o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, consoante art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do NCPC, com a negativa de seguimento do recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021, 17:35:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator